Tribunal: TJPA
Processo: 0802535-15.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802535-15.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARINEIDE PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje a interposição e o consequente provimento dos declaratórios.

2-

Nesse sentido, oportuno salientar que o art. 85, §1º do CPC, citado pelo embargante, diz respeito sobre a fixação de honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos provenientes dessas matérias, não dispondo, portanto, sobre honorários advocatícios recursais.

3-

Ressalta-se que o dispositivo referente aos honorários recursais, na verdade, é o art. 85, §11 do CPC, e no presente caso, não se aplica, posto que dispõe sobre majoração de honorários já fixados anteriormente, e o v. acórdão ora embargado, por sua vez, reformou a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento dos autos, isto é, sequer existe honorários sucumbenciais fixados.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e ora embargada
MARINEIDE PEREIRA LIMA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

L.M.S.E.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 6278738), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 6190448
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPEDÊNCIA – MARCO PARA RECONHECIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 240 DO CPC – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1-Uma vez configurada a litispendência, a
determinação de qual ação deve ser extinta deve levar em conta a
citação
válida (ato pelo qual se completa a relação processual, com a ciência do requerido), pois é ela que induz
litispendência
, mesmo que ordenada por juiz incompetente.
2-
In casu,
a citação válida da presente demanda ocorrera no dia 19/08/2019, enquanto que na demanda de nº. 0801990-42.2019.8.14.0040, a citação ocorreu somente no dia 28/05/2021, isto é, depois da data de 19/08/2019, razão pela qual, em sendo constatada eventual litispendência, a ação a ser extinta, deveria ter sido a de nº. 0801990-42.2019.8.14.0040 e não o presente feito.3-Ademais, no presente caso, para fins de extinção do feito por litispendência, a data de distribuição dos feitos, não se mostra determinante para a verificação de litispendência.4-
Desta feita,

merece reparos a sentença ora vergastada, a fim de se determinar o retorno dos autos para o regular processamento dos autos.
”

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso em relação aos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §1º do CPC.

Aduz que se os honorários possuem a função de remunerar serviços, nada mais adequado do que condenar e aumentar a remuneração para as hipóteses em que, em razão do recurso, o processo teve seu curso dilatado e não chega imediatamente ao seu fim.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada para fixar os honorários de sucumbência recursal ou caso assim não se entenda, para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação quanto ao dispositivo legal aplicável.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6551003).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje a interposição e o consequente provimento dos declaratórios.

Nesse sentido, oportuno salientar que o art. 85, §1º do CPC, citado pelo embargante, diz respeito sobre a fixação de honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos provenientes dessas matérias, não dispondo, portanto, sobre honorários advocatícios recursais.

Ressalta-se que o dispositivo referente aos honorários recursais, na verdade, é o art. 85, §11 do CPC, e no presente caso, não se aplica, posto que dispõe sobre majoração de honorários já fixados anteriormente, e o v. acórdão ora embargado, por sua vez, reformou a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento dos autos, isto é, sequer existe honorários sucumbenciais fixados.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 15/03/2022